Tribunal: TJSP
Processo: 1001683-20.2022.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto de valores em conta corrente, não autorizados - Apelação das partes – Preliminar de prescrição afastada, à vista das datas em que efetuados os descontos - Contratação não provada - Pretensão de fixação de indenização por dano extrapatrimonial acolhida,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Acolhimento parcial de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais – Desconto de valores em conta corrente, não autorizados - Apelação das partes – Preliminar de prescrição afastada, à vista das datas em que efetuados os descontos - Contratação não provada - Pretensão de fixação de indenização por dano extrapatrimonial acolhida, mantido o arbitramento da sentença, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção da condenação em devolução dobrada, ressalvada a posição contrária do relator – Elevação da verba honorária da autora – Recurso da ré improvido, acolhido em parte o da autora.